Tribunal: TJMMG
Processo: 1000015-58.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000015-58.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE QUE PUNIU O MILITAR - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE O COMANDANTE DA UNIDADE ESTAR PRESENTE NO MOMENTO DA ABORDAGEM DO MILITAR EM CONDUTA SUPOSTAMENTE DESIDIOSA - INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE IMPEDIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Diego Alessandro Estanislau Cordeiro e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Diego Alessandro Estanislau Cordeiro propôs a presente ação ordinária anulatória, com pedido de tutela antecipada, contra o Estado de Minas Gerais, para que seja anulado o ato punitivo disciplinar decorrente do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 108.846/2015 - 16° BPM/ 1ª RPM. Registro que não consta dos autos o ato punitivo disciplinar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em sua petição inicial, o autor afirmou ter sido acusado de ter cometido, “em tese”, a transgressão disciplinar capitulada no art. 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), isto porque, em tese, no dia 31 de maio de 2015, estando de serviço na função de Comandante de Setor de Policiamento Externo no jogo no estádio Independência, entre Atlético Mineiro x Vasco da Gama, foi abordado pelo comunicante, no interior do estádio, estando assistindo à partida de futebol, utilizando o telefone celular para realizar fotografias, contrariando o previsto no item 4.9.10 da SV 045.3.15/16º BPM, sendo feita a devida comunicação disciplinar pelo Capitão PM Newton Arlem Eleutério em data de 2 de junho de 2015, tendo o fato ocorrido em 30 de maio de 2015. Aduziu que, em suas alegações escritas de defesa, destacou que o fato narrado na comunicação disciplinar assinada pelo Capitão PM Newton Arlem Eleutério foi presenciado pelo então Comandante do 16º BPM, Ten Coronel Cláudio Vitor Rodrigues Rocha, o qual deveria ter feito a comunicação, por ser o militar de maior posto e o mais antigo, pois, se dois ou mais superiores hierárquicos presenciaram a prática da transgressão disciplinar, caberá ao mais antigo definir quem irá confeccionar a Comunicação Disciplinar. Antes do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), o mais antigo tinha o dever de confeccionar a Comunicação Disciplinar, não podia delegar a outro. E, ainda, aduziu que “o superior que isoladamente presenciar a prática da transgressão deverá confeccionar a CD, não podendo delegar, o que também contraria o prescrito no parágrafo 2º do artigo 56 do CEDM (CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA MILITAR - Lei 14.310, de 19Jun2002)”. Argumentou que o MAPPA deixa bem clara a situação de quem deve fazer a comunicação, de forma independente, isenta, justa e transparente,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 para que se tenha uma decisão justa em seu art. 35. Nesse ponto, concluiu que a comunicação deveria ter sido escrita pelo mais antigo ou de maior posto que detectou a falta, e não pelo superior mais moderno, porque se esta fosse feita pelo então Comandante do 16º BPM, ele não poderia, como não pode, decidir, porque tinha opinião formada, o que também fere os princípios constitucionais da publicidade e da legalidade. Citou o art. 44 do MAPPA. Reafirmou que, tanto o comunicante quanto a autoridade que decidiu pela aplicação da sanção, presenciaram o fato descrito como transgressão disciplinar. Arguiu que, em virtude de que o militar mais antigo a presenciar a falta é o Tenente PM Cláudio Vitor Rodrigues Rocha, então Comandante do 16º BPM, e não o comunicante, o encarregado deveria ter auscultado ou questionado esse fato para sanar quaisquer dúvidas, permitindo à própria Administração Militar perceber a falha e reconhecer a nulidade, na forma que dispõe o enunciado da Súmula n. 473 do colendo Supremo Tribunal Federal. Concluiu que, nesse ponto, houve o cerceamento da ampla defesa e do contraditório, ferindo um dos princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso LV; bem como ferindoo princípio da Administração Pública da razoabilidade, no que diz respeito tanto à Constituição da República Federativa quanto à Lei n. 14.184, de 30 de janeiro de 2002 (que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito estadual), em seu art. 2º, e o requisito da finalidade do ato administrativo. Alegou, por fim, que um fato a ser observado, nos procedimentos em que vem sendo apontado, é que tudo iniciou quando, em meados de 2015, ele procurou e pediu apoio e socorro ao então Comandante do 16º BPM, Tenente Coronel Cláudio Vitor, e ao Tenente Coronel QOS Henrique, médicoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do Núcleo de Assistência Integral à Saúde(NAIS), levando a sua real situação pela qual estava passando, uma vez que vinha fazendo tratamento psiquiátrico e psicológico com profissionais conveniados da Corporação e que estava em uso de medicamentos controlados, os quais causam reações colaterais adversas como a sonolência,a diminuição dos reflexos e a diminuição da atenção. Requereu a procedência do pedido para a declaração de nulidade do processo, a partir da ordem de parecer ao Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), e, consequentemente, a anulação e a supressão do ato administrativo, com efeito retroativo. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em despacho inicial, o Meritíssimo Juiz Cooperador na Terceira Auditoria Judiciária Militar recebeu a petição inicial, concedeu a gratuidade de justiça, indeferiu o requerimento de tutela antecipada e determinou a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça Militar e da Justiça comum de naturalidade, domicílio e lotação (ID162305). As CACs desta Justiça Militar e da Justiça comum foram juntadas nosIDs162334; e 162320 e 162337, respectivamente. A FAC foi juntada no ID 162307. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (ID 162330). Sustentou que o administrador tem a liberdade da prática de seus atos, principalmente em relação à punição dos administrados, que se subordinam às normas do serviço e do estabelecimento que integram. Disse ser inadmissível a violação desse princípio, que é da própria essência do Direito Administrativo, porque a detenção plena do poder disciplinar é instrumento de grande alcance para o administrador, responsável pelo “dever de eficiência da Administração Pública”. Alegou que as transgressões praticadas pelo autor estão devidamente alinhavadas noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Regulamento Disciplinar, não ocorrendo qualquer ilegalidade quanto à aplicação da punição disciplinar a ele imposta; e que a Lei n. 5.301/69, que aprovou o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, estabelece apenação administrativa ao policial militar, quando incorrer em ato delituoso e dele ocorrer grave prejuízo moral para a Corporação, nos termos previstos no art. 239 do referido Estatuto. Sustentou, ainda, que o autor não conseguiu trazer aos autos qualquer elemento probatório suficiente para descaracterizar os elementos de prova coletados. Ressaltou que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à Administração; que está na esfera exclusiva da Administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Argumentou que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais; e, não havendo qualquer vício de legalidade no processo administrativo em questão, é impossível submeter ao Poder Judiciário a análise e a discussão acerca do mérito do ato administrativo que determinou a punição do requerente, sob pena de violação ao princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Alegou a perfeita legalidade da aplicação de punição ao militar. Disse que o autor admitiu ter-se afastado, momentaneamente, do local em que estava escalado e que o rádio HT estava, de fato, fora da faixa de frequência operacional do 16º BPM. Contudo, afirmou não ter dolo na conduta praticada. Salientou que, pela Comunicação Disciplinar de fls. 02, o autor permaneceu por tempo superior ao necessário, fora do local previsto na escala, bem como estava disperso na sua atribuição funcional, visto estar fotografando o jogo, em vez de estar emTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 seu local de trabalho, para o qual estava escalado, sem apresentar alguma causa de justificação. Sobre a alegação do autor de que o comandante do 16º BPM deveria ter confeccionado a Comunicação Disciplinar, por ser o militar de maior posto e o mais antigo, o réu salientou que o fato de a Comunicação Disciplinar ter sido presenciada pelo Comandante do 16º BPM e redigida pelo Oficial CPU não restou demonstrado, não havendo prova de que o comunicante não fosse competente para realizar a comunicação disciplinar em desfavor do autor. E, na mesma simetria, o fato de o Comandante do 16º BPM estar no local não o obriga fazer a comunicação disciplinar, porque “o militar que presenciar ou tomar conhecimento de prática de transgressão disciplinar comunicará o fato à autoridade competente”, segundo dispõe ao art. 8 do CEDM. No tocante ao alegado impedimento do Comandante do 16º BPM para a aplicação da sanção disciplinar, o réu assevera que isso não constituiu ofensa ao princípio da impessoalidade, porquanto, segundo o ensinamento do administrativista professor Celso Antônio Bandeira de Mello, “a impessoalidade fundamenta-se no postulado do isonomia, exigindo que as decisões estatais sejam tomadas sem a consideração da pessoa, mas com a consideração objetiva dos pontos de vista estabelecidos em lei”. Concernente ao alegado cerceamento de defesa, em razão da ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório,e à suposta inobservância de outros princípios constitucionais e administrativos, o da finalidade, proporcionalidade e razoabilidade, em tese, no decorrer do procedimento, sustentou que foi procedida a abertura de vista formal ao militar, conforme se vê na fl. 06, e o autor apresentou suas razões de defesa às fls. 10/13, momento em que lhe foi oportunizado utilizar todos os meios de prova conhecidos e admitidos em direito para demonstrar sua inocência, conforme previsto no art. 5º, incisoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 LV, da Constituição da República. Afirmou que o autor não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância capaz de impossibilitar o exercício deste direito, não existindo vício insanável a ser corrigido. Salientou que as decisões proferidas levaram em consideração os fatos apurados no procedimento administrativo e as razões de defesa do autor, e a sanção disciplinar foi aplicada com razoabilidade e proporcionalidade frente à transgressão disciplinar cometida, com observância do disposto no artigo 16 e 21 do CEDM. Aduziu que a Administração Pública primou pelos princípios que lhe são peculiares, mormente os da legalidade, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. Pediu que fossem julgados improcedentes os pedidos, com a condenação do autor aos encargos decorrentes de sua sucumbência. O autor impugnou a contestação (ID 162298) e juntou Ordem de Serviço n. 045.3/15. Trouxe novo argumento para elidir a aplicação da punição, ao aduzir: MM Juiz, como pode o Comandante do Policiamento Externo do Estádio Independência não ter acesso interno e ainda fazer contato como o Comandante do Policiamento Interno, pois as comunicações e conhecimentos para se garantir a segurança dos atores do futebol e em especial aos frequentadores sem haver um entrosamento entre os coordenadores?Pois são algumas ações são fundamentais para fluência do serviço, senão vejamos: *O canal de comunicação do HT para os policiais escalados nos jogos, de fato,é o canal administrativo. Porém,o comandante do Policiamento externo se nãotiver contato com a rede rádio operacional,não saberá e não terá domínio de sua responsabilidade, que é segurança para com os torcedores, seus veículos, e bens diversos, sendo assim de extrema necessidade fazer contato com o CPU, com o Comando Tático, com as demais viaturas da 20ª Companhia que têmTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 responsabilidade territorial sobre o Estádio Independência, com a SOU (Sala de Operações da Unidade) para em caso de alguma eventualidade solicitar apoio ou mesmo algum tipo de informação. E isso é feito, naturalmente, mudando o HT para o canal operacional, pois esses recursos operam no canal operacional. Normalmente o rádio da VP fica na faixa operacional e o do HT na faixa administrativa. Mas como é necessário se deslocar a pé, é necessário mudar o HT para a faixa operacional também para falar com os recursos mencionados. Da mesma maneira, embora o Comandante do Policiamento Externo e dos Setores do Policiamento externo sejam responsáveis pela ordem do lado de fora do estádio, é completamente descabido dizer que entrar dentro do estádio é se afastar do local em que está escalado. É fundamental entrar dentro do estádio para conhecer o real número de torcedores, os animus dos torcedores, o próprio placar do jogo, pois tudo isso reflete na saída e, consequentemente, no policiamento externo. Ou seja, não estava, em hipótese alguma, assistindo ao jogo, alheio ao policiamento. Além disso, a Ordem de Serviço permite a entrada no interior do estádio para se utilizar banheiro e bebedouros. A Própria Ordem de Serviço em seu item 4.9.5:“4.9.5 DEVERÁ FAZER CONTATOPESSOAL COM O COMANDANTE DO BATALHÃO DE EVENTOS (BPE) OUSEU SUBSTITUTO ASSIM QUE TERMINAR DE LANÇAR O POG EXTERNO,a fim de alinhar estratégias conjuntas de policiamento. Procedido tal contato deverá ainda executar os remanejamentos necessários, além das solicitações de reforço, no caso de surgimento de crise”Ainda o item4.9.6Acertará com o Comandante do Policiamento Interno sobre a chegada dos ônibus das delegações dos clubes ao Estádio, para que neste momento, seja deslocado esforço humano para as proximidades do portão da Pitangui com intuito de desobstruir a entrada para tais veículos devido à grande concentração de torcedores, e evitar tumultos relacionados à torcidas adversárias e depredações aos ônibus.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Já o item4.9.10Orientará a tropa escalada na área externa do evento que A ENTRADA NO INTERIOR DO ESTÁDIO É LIBERADA, mas que a permanência deve ocorrer pelo menor tempo possível, retornando ao policiamento externo logo em seguida.Melhores acessos: portão 4, na rua Pitangui; e portões 1 e 9 na rua Ismênia Tunes.fala em letras garrafais que a entrada é liberada, e por fim o item5.7 fala que as ocorrências devem ser destinadas às VP da 20ª Cia...., logo fatalmente é preciso fazer contato com a 20ª Companhia, através da rede-rádio, utilizando o canal operacional, o que se pode comprovar com a ORDEM DE SERVIÇO Nº 045.3/15 - Campeonato Brasileirão Série A 2015-Atlético MG X Vasco- Arena Independência, de29Mai2015-sexta feira, anexo: “Acontecerá no próximodia31 de maio de 2015, domingo, às 16h00min, na Arena Independência, a partida do Campeonato Brasileirão Série “A” 2015, que envolve as agremiações do Atlético/MG e Vasco. Tal evento tem previsão de público de aproximadamente 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos)torcedores. Para este jogo a abertura dos portões está prevista para acontecer às 14h00min.” O que joga por terra toda argumentação da Comunicação Disciplinar e das argumentações da competente representante da PGE, onde se aponta uma suposta falta disciplinar que de que o autor descumpriu ordem em ter sido encontrado no setor interno do Estádio Independência, pois a própria Ordem de Serviço descreve isto, OS está assinada pelo próprio Comandante do 16º BPM. Ten Cel Claudio Vitor, como pode ser confirmado pela O.S. anexa. Ainda que o autor estaria operando em faixa diferente da utilizada pela tropa de serviço no Independência, porém é inevitável esta oscilação de faixas, e sem nexo esta afirmativa, pois nesta situação o autor está amparado pela própria Ordem de Serviço, pois está descrito as funções e responsabilidades dos Comandantes de setores. E com relação ao autor estar tirando fotos no interior do Estádio, não pode prosperar, pois seTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 o autor realmente tivesse tirando fotos, o próprio Comandante ou o Capitão que fez a Comunicação Disciplinar, deveriam ter pedido para acessar os vasos, o que não foi feito, e não existe comprovações em perícia, ou mesmo apreensão do aparelho para confirmar se realmente o celular oi usado para tirar fotos, sendo uma afirmação subjetiva e sem lastro de comprovação. Intimados para a especificação de outras provas, o autor indicou como prova a ordem de serviço do dia dos fatos, quando esta traz em seu corpo a missão de cada comandante de setores; qual faixa de rádio será utilizada durante o evento; e a recomendação de que é de bom tom que todos os Comandantes de setores façam periodicamente acompanhamento interno e externo do estádio, utilizando as faixas do evento e do COPOM para ter condições de, em possíveis eventos extra jogo, cobrir ou auxiliar. Requereu a produção da prova testemunhal para reafirmar o então alegado (ID n. 162341). O Estado de Minas Gerais informou não ter mais provas a produzir (ID n. 162306). Em audiência realizada em 30 de agosto de 2019, houve a oitiva das testemunhas 2° Tenente PM Diego Alessandro Estanislau Cordeiro, Capitão PM Marcílio Pinheiro da Silva, Capitão PM Ronnie Jackson Rodrigues e Cabo PM Leonardo Luiz Saavedra C. D. Silva (Ata de ID n. 162278). Em razões finais, manifestaram o Autor no ID n. 162313 e o Estado de Minas Gerais no ID 162312. O Meritíssimo Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar Cooperador na Terceira Auditoria de Judiciária Militar julgou improcedente a ação, considerando que o ato punitivo disciplinar foi praticado dentro da mais absoluta legalidade, condenando o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e de verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa, ficando por ora isento dos pagamentos, uma vez que está sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 do Código de Processo Civil (CPC)(ID 162299).Transcrevo trecho da parte dispositiva da referida decisão, in verbis: O autor discute nos presentes autos a respeito da existência de ilegalidade no Ato Administrativo que resultou na sua punição disciplinar, por ter sido surpreendido assistindo jogo de futebol, quando estava escala escalado no setor externo do estádio (setor 2), utilizando do seu aparelho celular para capturar imagens, bem como, ter sintonizado o rádio HT em frequências operacionais (Faixas A e B) em detrimento da Faixa administrativa, disponibilizada para o evento. Ao contrário do que diz o autor na inicial, os fatos foram comunicados pelo Cap PM Newton Arlem Eleutério e não o Comandante, embora este estivesse presente. O Comandante da Unidade, responsável direto pela disciplina, quando presencia transgressão disciplinar, embora a comunicação disciplinar tenha sido lavrada por outrem, não implica em suspeição ou mácula na decisão de PCD. Neste sentido, não assiste razão ao autor, não havendo o que falar em ilegalidade por ofensa ao princípio da imparcialidade ou mesmo análise com justiça dos fatos. Como dito acima, os fatos descritos na comunicação disciplinar da lavra do Cap PM Newton Arlem Eleutério dizem por si só, seja pelo fato de que o autor estava fora do seu local de serviço, seja por estar manipulando telefone celular ou por estar com o rádio policial em faixa distinta da designada para a operação, vale dizer, comportamento desidioso e displicente para com o serviço. A conduta acima descrita, foi constatada que ninguém menos que o Comandante da Unidade, não havendo o que tergiversar. Também não assiste razão a defesa ao invocar problemas de saúde do autor, malgrado esteja sob tratamento psicológico e psiquiátrico, na data dos fatos, estava apto ao serviço. Diante do exposto, com respaldo no princípio do livre convencimento motivado, não há o que se reparar no ato administrativo impugnado,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 pois foi precedido de todas as formalidades necessárias ao trâmite. Inconformado, o autor apelou (ID 162295). Aduziu que o Meritíssimo Juiz se equivocou em alguns de seus fundamentos. No primeiro, ao afirmar que a sua conduta foi constatada por ninguém menos que o Comandante da Unidade, não havendo o que tergiversar. Sobre esse fundamento, alega que, sendo o Comandante da Unidade a pessoa que teria presenciado a possível falta, este teria a obrigação de fazer a comunicação disciplinar e nunca poderia decidi-la, ou seja, contrariou as normas legais. No segundo, ao afirmar que “Também não assiste razão a defesa ao invocar problemas de saúde do autor, malgrado esteja sobtratamento psicológico e psiquiátrico, na data dos fatos, estava apto ao serviço.”. Nesse ponto, aduz que, em momento algum, foi alegado que teria cometido a possível falta apontada em razão de seus problemas de saúde, e, sim, que, após levar ao conhecimento do Senhor Comandante seu problema de saúde, é que começou a sofrer comunicações e a ser submetido a procedimentos administrativos por este comandante. Argumentou que vem buscando sua cura e que verdadeiramente buscou apoio no Comando da Unidade e no profissional de saúde, juntando o exame toxicológico de urina realizado por ele. Reiterou que, ao buscar esse apoio, é que começou seu “inferno astral”. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares recursais e, no mérito, a reforma da respeitável sentença recorrida e o julgamento procedente do pedido. O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou a apelação (ID 162293). É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Conheço o recurso por estarem presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade. Em análise dos autos, entendo que não merece provimento o recurso interposto pelo autor. Insurge-se o militar contra o ato punitivo disciplinar originário do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 108.846/2015 - 16° BPM/ 1ª RPM. O referido procedimento disciplinar não foi juntado na integralidade pelo autor, dificultando a análise das teses argumentativas do apelante sobre as ocorrências de nulidades. Deixou, ao meu ver, de juntar a prova essencial de suas alegações, os atos materializados dentro do procedimento combatido, qual seja, a solução da autoridade militar sobre a subsunção do fato à transgressão e o ato punitivo disciplinar dela decorrente. As minhas razões de convencimento se formam a partir das informações constantes de parte do procedimento apresentado pelo apelante aliadas àquelas contidas no registro funcional da punição disciplinar constante nos assentamentos do Extrato de Registro Funcional, no documento de ID n. 162315, in verbis: 06/11/2015 - - REPREENSÃO - SÍNTESE DOS FATOS: conforme se abstrai da Comunicação Disciplinar n. 108846/2015, o militar em questão, estando de serviço na função de Comandante de setor do policiamento externo no jogo no estádio Independência entre CAM x Vasco da Gama, em 31mai15, foi abordado pelo comunicante no interior do estádio, assistindo à partida de futebol, utilizando o telefone celular para realizar fotografias, contrariando o previsto no item 4.9.10 da o. de serv. 045.3.15/16 BPM e ainda, estava com o rádio da viatura e o HT nas frequências operacionais e não na faixa administrativa, contrariando o previsto no item 5.6 da mesma O. de Serv. A defesa do comunicado, em apertada síntese, alega que o oficial foi flagrado dentro do estádio quandoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 retornava do banheiro; que em curto espaço de tempo, aproveitou para tirar uma foto da partida com o seu celular para postar em um rede social; que o comunicado em momento algum agiu de má fé e não se afastou do seu local de serviço, haja vista que em jogos de futebol um setor depende do outro; que, com relação ao HT se encontrar na faixa operacional, a defesa alega que o oficial, apenas momentaneamente, e em benefício ao serviço, buscou informações sobre o policiamento ordinário, com o propósito de saber sobre possíveis alterações nas proximidades do estádio, como arrastões, confronto entre torcidas rivais, fato que não contribuiu para a desídia ou inobservância das normas internas previstas na ordem de serviço. Depreende-se das alegações da defesa e das provas acostadas aos autos, que não constam quaisquer causas de justificativa ou absolvição que possam amparar a conduta do militar comunicado. O acusado, como Comandante do setor de policiamento externo do citado, tinha o dever de saber e executar fielmente o que determina a ordem de serviço referenciado. O CEDMU entendeu pelo enquadramento disciplinar do militar, com base no art. 14, inciso II, do CEDM e se manifestou contrário à aplicação do art. 10, do mesmo dispositivo, bem como julgou inconveniente a divulgação ostensiva da transgressão, conforme art. 25, §2º do mesmo Código. Concordar com o parecer apresentado pelo CEDMU, determinado o enquadramento disciplinar do militar, com fulcro no inciso II, do art. 14, do CEDM reclassifica-se para o conceito B 0. - Publicada no BOLETIM RESERVADO n. 041/2015 - 16º BPM/1º RPM. A punição é de repreensão, adequada ao tipo transgressional de natureza média prevista no art. 14, II, do Código de Ética e Disciplina Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Há nítida proporcionalidade e razoabilidade no ato, considerando a adequação da norma ao fato. Nesse ponto, há de se destacar que o militar se mostrou desidioso, tendo, inclusive, afirmado queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 tirava foto da partida de futebol para postar em rede social, argumento apresentado por ele em sua defesa, conforme acima grifado. No tocante à suposta nulidade - por contrariedade às normas legais - arguida pelo apelante, decorrente de um possível impedimento do Comandante do 16º BPM, porque teria presenciado a possível falta, tendo a obrigação de fazer a comunicação disciplinar e nunca decidi-la, entendo que não deve prosperar. A causa de impedimento expressa no art. 66, §3º, III1, diz respeito a estar impedido de decidir ou dar parecer aquele que tiver comunicado o fato de transgressão, dispositivo aplicável ao Procedimento de Comunicação Disciplinar de forma complementar, conforme dispõe o art. 50 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Essa alegação consta da prévia apresentada pelo apelante (ID n. 162323) nos termos seguintes: Das Razões Sr Comandante, consta que o fato narrado na comunicação assinada pelo Capitão Newton Árlem Eleutério foi na verdade presenciado por vossa senhoria. Caso seja verdade, como afirma o comunicado, a formalidade do § 2. do artigo 56 do CEDM não foi cumprida pois deve ser a comunicação a expressão da verdade e nesse caso não foi, pois o Capitão comunicante não presenciou o fato, como afirma. Ainda nesse enfoque, vossa senhoria como comunicante não poderia decidir o que comunicou, sendo necessária o envio para outra autoridade decidir.(grifei) 1 Art. 66 - (...) § 3º - Fica impedido de atuar na mesma Comissão o militar que: I - tiver comunicado o fato motivador da convocação ou tiver sido encarregado do inquérito policial-militar, auto de prisão em flagrante ou sindicância sobre o fato acusatório;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 No meu modesto entendimento, trata-se de uma mera alegação (“caso seja verdade, como afirma o comunicado”) da Defesa administrativa do militar, nos autos do procedimento disciplinar, sem comprovação. Não há nos autos a solução do Procedimento de Comunicação Disciplinar, para sequer ter-se a certeza de que a solução foi lavrada pelo Comandante do 16º BPM, que, naquele momento era o Tenente Coronel PM Cláudio Vitor Rodrigues Rocha. Percebe-se que o apelante alega um fato, mas não traz prova a corroborar a sua alegação, ou seja, o apelante não cuidou de fazer prova do fato constitutivo de seu direito - art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). Sobre os problemas de saúde enfrentados pelo militar, registro que, por vezes, já me manifestei sobre a necessidade de amparo aos militares, contudo há de se estabelecer nexo entre a transgressão e a possível doença acometida pelo militar, por meio de histórico médico, laudos ou relatórios, para certificarmos uma desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na punição aplicada. Concernente à valoração das provas em face da situação fática, entendo que tal atribuição é da autoridade administrativa, traduzida no mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, motivo pelo qual é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. A bem da verdade, entendo que a postulação do apelante visa rediscutir o mérito administrativo, o que não encontra amparo, salvo em situações de ilegalidades, desproporcionalidade e de ausência de razoabilidade na aplicação da sanção disciplinar, o que não restou demonstrado nos autos. A respeitável sentença não merece censura, porque segue o entendimento consolidado noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 âmbito dos Tribunais Superiores, a Excelsa Corte e o colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de se limitar o poder do Judiciário quanto à incursão no mérito administrativo. Assim, não vejo como incursionar no mérito administrativo para desconstituir um ato administrativo válido e regular, razão pela qual nego provimento ao recurso, mantendo a respeitável sentença “a quo”. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz Jadir Silva Relato